Tribunal: TJDFT
Processo: 0748327-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748327-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SANCAO BATISTA DOS SANTOS, ANDRE LUIZ ESCANDURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de ANDRE LUIZ ESCANDURA e SANCAO BATISTA DOS SANTOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 253187941), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707109-49.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios dos Executados. Confira-se a decisão agravada: O exequente pleiteia a consulta ao CAGED – Cadastro geral de empregados e desempregados. Trata-se de cadastro criado para implementação de medidas contra o desemprego, sendo irrazoável a sua utilização para atender a interesses particulares. Nesse sentido, entende o Egrégio Tribunal do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. ÔNUS DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. TRANSFERÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional devam ser privilegiadas, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora dependem de justificativas plausíveis. É necessário que seja indicada, minimamente, a efetividade da medida pleiteada para o fim pretendido, recomendando uma atuação excepcional do Poder Judiciário, já que a localização de patrimônio do devedor, a princípio, incumbe à própria parte exequente. 2. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. 3. Embora seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes do referido cadastro para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes. 4. Conquanto o recorrente defenda a observância do princípio da cooperação, a sua utilização no caso concreto representaria uma descaracterização deste postulado, beneficiando apenas um dos litigantes, exclusivamente. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1424120, AGI 0704723-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 18.05.2022, Dje 27.05.2022) Nesses termos, INDEFIRO o pedido de consulta ao CAGED. Intime-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, requereu a expedição de ofício ao CAGED como medida excepcional para localizar vínculos empregatícios dos Executados; 2) a decisão agravada indeferiu não apenas o pedido formulado, mas também medidas que sequer foram requeridas, contrariando os princípios da cooperação e da razoabilidade; 3) a jurisprudência do TJDFT admite a expedição de ofício ao CAGED quando esgotadas as diligências ordinárias, como forma legítima de viabilizar a penhora de parte dos salários, desde que preservado o mínimo existencial do devedor; 4) o indeferimento da medida pode levar ao arquivamento provisório do feito e à prescrição intercorrente, prejudicando a efetividade da execução. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por meio da jurisprudência favorável à medida pleiteada, bem como pela ausência de bens localizados até o momento. Sustenta que o perigo do dano decorre do risco de arquivamento do processo e da impossibilidade de satisfação do crédito judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo para evitar o arquivamento do cumprimento de sentença e permitir a adoção da medida de expedição de ofício ao CAGED. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a diligência requerida. É o relatório. DECIDO. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 78223490). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a concessão da tutela de urgência requerida, ao menos por ora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente que a probabilidade do direito está demonstrada pois o cumprimento de sentença está em regular processamento e ele ainda não teve seu crédito satisfeito e que o perigo do dano decorre do risco de arquivamento provisório do processo e da consequente prescrição intercorrente nos autos. Portanto, entendo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ele apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. No caso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, o que não coloca em risco o crédito do Exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. No caso, o Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial da parte Agravada. Assim, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora e nem da probabilidade de provimento do recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o no 29.190, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025 12:23:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador